Tribunal: TJBA
Processo: 8126709-91.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8126709-91.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SAMUEL SANTOS BARBOZA Advogado(s): BRUNO ARAUJO DINIZ, LUIZ CARLOS DE ALMEIDA RABELO NETO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. TENTATIVA DE COMPRA DE VALOR ELEVADO. R$ 7.323,52. RECUSA DE AUTORIZAÇÃO POR SUSPEITA DE FRAUDE. MEDIDA DE SEGURANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE ABUSO OU NEGLIGÊNCIA APÓS CONTATO PARA DESBLOQUEIO. MERO ABORRECIMENTO INCAPAZ DE CONFIGURAR O DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8126709-91.2021.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso apelo, pelas razões adiante expendidas.